Tribunal: TJDFT
Processo: 0733892-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. IMPORTE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537, do CPC.
2. Nessa linha, o estabelecimento da multa deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória.
3. A astreinte concretiza instrumento que possui como objetivo assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado compatível quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado. 3.1. Nesses moldes, deve ser estimada em montante que gere efeito que possa ser sentido pela parte obrigada, visto que a multa possui a função precípua de pressionar para o cumprimento da obrigação imposta, conferindo materialização à determinação judicial, devendo, assim, sua mensuração ser definida por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.
4. No caso, ficou evidentemente demonstrado que houve descumprimento, por um grande lapso temporal, das ordens emanadas pelo Juízo de origem.
5. A fixação do importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), leva em consideração as peculiaridades do caso concreto, entre elas a situação de saúde da agravada, que possui diagnóstico de transtorno do espectro autista, necessitando de uma série de tratamentos seriados importantíssimos para sua evolução e, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ampara o Juízo de origem na tentativa de conferir efetividade à decisão proferida e descumprida pela agravante.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.